Tribunal: TJDFT
Processo: 0742744-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0742744-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARMEM VALERIA DUARTE FEITOSA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro, por ora, o pedido de habilitação formulado por CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA, em razão do descumprimento da determinação exarada na decisão ID 24767527, item 2, alíneas e) e g). Aguarde-se a juntada da escritura pública retificadora ou dos documentos solicitados. Registre-se, todavia, para os efeitos legais, que a credora CARMEM VALERIA DUARTE FEITOSA cedeu os seus créditos, conforme escritura ID 25437149. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac